Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM FATO NOVO. CONTRADIÇÕES ENTRE RELATÓRIOS DO PROVID E EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência e prática de ameaça, previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, §1o, do CP.
2. A autoridade apontada como coatora restabeleceu a prisão preventiva após receber Relatório do PROVID/PMDF, concluindo pela inexistência de reconciliação entre o casal, por suposta agressão prévia e por risco de feminicídio.
3. O impetrante sustenta ausência de fatos novos, comportamento colaborativo do paciente, inexistência de risco atual e suficiência de medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão.
4. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se há fato novo ou risco atual capaz de justificar o restabelecimento da prisão preventiva do paciente, após sua revogação anterior, ou se medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O restabelecimento da prisão preventiva exige demonstração concreta de risco atual à ordem pública ou à vítima, conforme arts. 312 e 315 do CPP. A decisão questionada baseia-se em informações do Relatório PROVID relativas a período anterior aos fatos de 2/1/2026, já considerados na decisão que havia revogado a prisão.
7. As conversas e fotografias juntadas demonstram contato frequente entre paciente e vítima, denotando reaproximação anterior ao fato que motivou a primeira prisão, contrariando o relato da vítima ao PROVID de que não mantinha comunicação com o paciente. Tais contradições impedem assumir integralmente as declarações do relatório como base exclusiva para a medida extrema.
8. O paciente permaneceu preso por aproximadamente um mês e, após a soltura, ficou cerca de 20 (vinte) dias em liberdade sem notícia de novos episódios de violência ou descumprimento das medidas protetivas.
9. A suposta agressão por queimadura com cigarro, mencionada apenas no relatório do PROVID, teria ocorrido horas antes do evento de 2/1/2026, que ocasionou inicialmente a prisão preventiva, a qual foi posteriormente revogada, e não constitui fato novo superveniente à soltura do paciente em 6/2/2026. Não há registro de nova agressão nesse intervalo.
10. A revogação anterior da prisão já havia considerado a desproporcionalidade de manutenção da custódia diante do contexto de possível reaproximação, remanescendo apenas o delito de ameaça. A posterior decisão de restabelecimento não demonstra mudança fática que autorize nova custódia extrema.
11. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, incluindo eventual monitoração eletrônica, mostram-se suficientes diante da ausência de fatos novos e da colaboração da família do paciente para garantir o cumprimento das restrições impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ordem parcialmente concedida, com a revogação da prisão preventiva e manutenção das medidas protetivas de urgência, podendo o juízo de origem reforçá-las com monitoração eletrônica ou outras cautelares do art. 319 do CPP.
Tese de julgamento:
"O restabelecimento da prisão preventiva somente se legitima mediante demonstração concreta de fato novo e contemporâneo que revele risco atual à ordem pública ou à integridade da vítima; ausentes episódios supervenientes e havendo contradições relevantes entre relatos da vítima e provas documentais, deve prevalecer a aplicação de medidas cautelares diversas, menos gravosas, em observância aos princípios da necessidade, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão processual."
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 315, 319, 313, III; Lei no 11.340/2006, artigos 20, 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947026, 0767053-97.2024.8.07.0016, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos.